Tribunal: TJMT
Processo: 1042823-80.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042823-80.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 003.935.001-01 (APELANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCIA GOMES - CPF: 969.119.306-00 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO ALVES PERROT JUNIOR - CPF: 703.526.821-91 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE BEM DE TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro ajuizados por José Augusto Alves Perrot Junior, determinando a baixa da constrição judicial incidente sobre veículo de sua propriedade e condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A Apelante sustenta ausência de resistência à pretensão autoral e requer a exclusão da condenação ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de resistência da parte embargada aos Embargos de Terceiro é suficiente para afastar a aplicação do princípio da causalidade e, consequentemente, sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, em sede de Embargos de Terceiro, deve ser apurada com base no princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais a parte que deu causa à demanda.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 303 e no Tema Repetitivo 872 (REsp 1452840/SP), estabelece que, em embargos de terceiro, a responsabilidade pelos honorários recai sobre quem deu causa à constrição indevida, ainda que não haja resistência ao pedido.

5.

No caso, restou comprovado que a constrição judicial recaiu sobre bem alienado ao Embargante mais de dois anos antes da apreensão, evidenciando a negligência da instituição financeira apelante na verificação da titularidade do bem.

6.

A concordância posterior à citação com a baixa da constrição não afasta a responsabilidade objetiva do Apelante pelo ajuizamento da ação que resultou na indevida apreensão de bem de terceiro.

7.

A ausência de oposição à pretensão autoral não é suficiente para excluir a condenação aos ônus sucumbenciais quando a parte embargada deu causa ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o princípio da causalidade para a definição dos ônus sucumbenciais nos Embargos de Terceiro, recaindo a responsabilidade sobre quem deu causa à indevida constrição.

2.

A ausência de resistência à pretensão autoral não afasta a condenação aos ônus sucumbenciais quando comprovada a negligência da parte embargada na constrição do bem.

3.

A responsabilidade objetiva pela constrição indevida subsiste mesmo que a parte embargada anua ao pedido após a citação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em seu desfavor por
JOSE AUGUSTO ALVES PERROT JUNIOR.

A sentença recorrida (ID. 325919882) julgou procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a tutela de urgência e determinando a baixa da constrição judicial incidente sobre o veículo abaixo descrito: marca HYUNDAI; tipo Automóvel; modelo 155702 – HYUNDAI HB20X 1.6A Premium; chassi 9BHBH51DBEP199467; cor branca; ano 2014; placa OBO2B77; RENAVAM 00597061408.

Além disso, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (ID. 325919884), o Apelante afirma ter restituído o bem de imediato e declara não possuir interesse na manutenção de constrição sobre bem de terceiros, motivo pelo qual anuiu à baixa da constrição.

Alega que, em face do princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais recairão sobre a parte que deu causa à demanda, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil, os ônus sucumbenciais são do embargante, ora apelado.

Aduz que a súmula 303 do STJ, é inaplicável quando houver êxito da parte embargante em sua pretensão e a parte embargada não oferecer resistência ao pedido inicial.

Argumenta que não se opôs a liberação da restrição, portanto, não ofereceu qualquer resistência nos embargos de terceiro, sendo indevida sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Assim, requer o provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença para cassar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de resistência da parte embargada

Contrarrazões em ID. 325919887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste, única e exclusivamente, quanto a possibilidade da inversão dos ônus sucumbenciais (custas e honorários advocatícios) fixados na sentença combatida, do seguinte modo:

“(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, “a”, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os EMBARGOS DE TERCEIRO para confirmar a tutela de urgência e determinar a baixa da constrição judicial que recai sob o bem MARCA: HYUNDAI, TIPO: AUTOMOVEL, MODELO: 155702-HYUNDAI HB20X 1.6A PREMI, CHASSI: 9BHBH51DBEP199467, COR: BRANCA, ANO: 2014, PLACA: OBO2B77, RENAVAM: 00597061408.

Pelo princípio da causalidade,
CONDENO
o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Após o trânsito em julgado,
TRASLADE-SE
cópia da sentença para os autos da ação de no 1027085-89.2022.8.11.0001.
(...)”
– sic ID. 325919882.

A respeito da temática, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 303 que assim prevê:
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese por ocasião do julgamento do Tema 872, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“(...) Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, RESPONSABILIZANDO-SE O ATUAL PROPRIETÁRIO (EMBARGANTE), SE ESTE NÃO ATUALIZOU OS DADOS CADASTRAIS. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”
(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016) – destaquei.

Portanto, deve-se analisar a matéria sob o prisma do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Nesse contexto, verifica-se que o caso em julgamento refere-se a Embargos de Terceiro ajuizados por José Augusto Alves Perrot Junior em face de Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., com o objetivo de obter a baixa da constrição incidente sobre o veículo HYUNDAI HB20X 1.6 Premium, ano de fabricação/modelo 2013/2014, cor branca, placa OBO2177/MT.

A constrição foi efetivada mediante busca e apreensão nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1033399-14.2023.8.11.0002, proposta pelo Embargado/Apelante em face de Luiz Roberto Medeiros Oliveira.

No caso, se observa que após a citação nos presentes autos (ID 325919873), de imediato a instituição financeira Embargada/Apelante manifestou pela concordância com a baixa da constrição, ou seja, não resistiu à pretensão do Embargante/Apelado.

Assim sendo, evidencia-se que o Apelante em momento algum se irresignou quanto à indevida restrição. Ao contrário, manifestou concordância com a baixa da restrição.

Todavia, ainda que o Apelante tenha formalizado concordância com a desconstituição da constrição após a citação, não se pode perder de vista que a constrição judicial foi efetivada mais de dois anos após a regular alienação do bem ao Apelado, conforme consta na própria sentença recorrida:
a alienação se deu em 27 de outubro de 2021, enquanto a apreensão do veículo ocorreu em 06 de dezembro de 2023, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1033399-14.2023.8.11.0002.

Esse extenso lapso temporal entre a aquisição regular do bem pelo terceiro de boa-fé e a posterior constrição judicial demonstra, de forma inequívoca, negligência da instituição financeira em verificar a titularidade e a existência de eventual alienação superveniente ao inadimplemento do devedor fiduciário originário.

Cumpre lembrar que a responsabilidade pela constrição indevida, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é objetiva e fundamentada na causalidade do ato que deu ensejo à lide, independentemente da existência de resistência posterior à pretensão autoral.

No caso em análise, é precisamente a inércia do banco apelante em fiscalizar o histórico registral do bem antes de requerer a medida constritiva que justifica a imposição dos ônus sucumbenciais. Não é razoável exigir do terceiro adquirente em leilão oficial o ônus de se antecipar ao eventual ajuizamento de ação futura e comunicar extrajudicialmente todas as instituições financeiras do país quanto à sua titularidade.

Ademais, deve-se salientar que a ausência de oposição formal aos embargos não exonera o Apelante da responsabilidade pelo ajuizamento de ação que culminou na indevida apreensão de bem de terceiro, especialmente diante do tempo decorrido entre a alienação e a propositura da demanda.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - BUSCA E APREENSÃO - CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO - SÚMULA N.o 303 DO STJ - OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VÍCIO EXISTENTE - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Verificada a existência de omissão no acórdão do recurso de apelação, há que se supri-la para, com efeitos infringentes, seja invertido os ônus sucumbenciais . 2. Considerando que a parte embargada, sem lastro legal, promoveu a constrição do bem da embargante, com fulcro na Súmula n.o 303 do Superior Tribunal de Justiça, deve aquela arcar com os honorários advocatícios em favor da parte indevidamente lesada. 3 . Acórdão parcialmente reformado. 4. Embargos de declaração acolhido, com efeitos infringentes.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0016578-73 .2016.8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – AUTOMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO - INCLUSÃO DE GRAVAME E BUSCA E APREENSÃO DO BEM - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO EMBARGADO QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA LIDE – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado pelo embargante que o veículo de sua propriedade foi indevidamente dado em garantia de alienação fiduciária em cédula de crédito bancário da qual não participou, cabível a exclusão da restrição inserida pela instituição financeira no RENAJUD e restituído o automóvel indevidamente apreendido em Busca e Apreensão. Nos Embargos de Terceiro os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à lide.

(TJ-MT 00024650820168110044 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022).

Diante do exposto conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 12% sobre o valor alualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026